Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709693-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA INES BARRETO DA COSTA RECORRIDOS: AST BRASILIA ENGENHARIA LTDA, ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA CONTRATADA. CULPA DA EMPREITEIRA. INOCORRÊNCIA. 1. A redação do art. 1.012 do Código de Processo Civil impede a eficácia da sentença que julga improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que o efeito suspensivo decorrente da interposição do recurso de apelação é automático. Em que pese o art. 1.012, § 1o, III do Código de Processo Civil apresentar exceção à referida regra, tal preceito não pode ser estendido à sentença que julga improcedente o pedido na ação de rescisão contratual, por ausência de previsão legal. 2. Obedecidas as pertinentes regras processuais, não se apura a existência de qualquer irregularidade na atuação do expert nem na atuação do magistrado a quo, não se incorrendo em error in procedendo. Regularmente exercido o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação ao resultado da perícia, atendendo esta a sua finalidade, estando assim apta a amparar a elucidação da lide, inexiste cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença. 3. O perito constatou que a alegação da parte ré corresponde com a verdade dos fatos, visto que foi necessário realizar um novo projeto e, em consequência houve um acréscimo da área da residência, o que ocasionou aumento do valor do contrato firmado entre as partes. 4. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 371, 473, 489, §1°, inciso IV e 1.022, inciso II, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 610 e 619, ambos do Código Civil, sustentando que o Contrato de Empreitada é estabelecido por um valor certo, e que apesar de ter efetuado pagamento em valores que ultrapassam aqueles informados pelo perito como sendo devidos, o acórdão impugnado deixou de analisar as especificidades do referido contrato de empreitada; c) artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual decorreu de culpa exclusiva dos recorridos; d) artigos 186 e 927, ambos do CCb, pois a falha na execução dos serviços, o desrespeito aos prazos e a negligência quanto à segurança e guarda dos materiais, são motivos suficientes para a demonstração dos danos materiais e morais experimentados em decorrência de tal conduta. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371, 473, 489, §1°, inciso IV e 1.022, inciso II, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 186, 610, 619, 927, todos do CCB, artigos 14 e 17, ambos do CDC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não restam dúvidas que a parte ré executou mais do que recebeu, pois a autora pagou a quantia de R$ 298.465,99, restando ainda a obrigação perante a empresa requerida do valor de R$ 17.859,79. Ressalta-se que a rescisão contratual se deu por culpa da apelante não podendo esta requerer indenização pelo prejuízo decorrente de sua própria conduta” (ID 56143083), e acolher as teses recursais, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029